Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK. DIFICULDADE NA SOLUÇÃO DO DEFEITO. PROPOSTA DO FORNECEDOR DE RESTITUIR O DISPOSITIVO E O VALOR PAGO. ACEITE DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA PELO FORNECEDOR. NOTEBOOK DE USO FREQUENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir R$ 1.600,00 atinente ao valor pago pelos serviços em seu notebook e a pagar R$ 2.000,00 em razão do réu não ter restituído o notebook. Na peça recursal o autor assevera que a sentença merece reforma para condenar o réu a reparar o dano moral experimentado pela frustração, estresse, aborrecimentos, não devolução do notebook, requerimentos no Procon, perda de dados e arquivos de valor inestimável, interrupção de atividades pessoais e perda de tempo útil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62712851), com preparo recursal regular (ID 62712852 págs. 3/4), sem contrarrazões (ID 62712855).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. No presente caso, tendo o autor enfrentado problemas com seu notebook, o entregou ao réu em 01/11/2021 (ID 62712838) para os devidos reparos, tendo pagado R$ 1.600,00. Todavia, tendo se reiterado os problemas, efetuou a devolução ao réu em 14/12/2021 (ID 32712839) para o novo serviço. No dia 29/12/2021, em razão da dificuldade de execução dos serviços, o réu informou que o valor pago por ocasião do primeiro reparo (R$ 1.600,00) seria restituído e o computador devolvido ao autor, que aquiesceu. No dia 11/01/2022 o autor fez novo contado com o réu (ID 62712839), pois não havia recebido nem o notebook e nem o ressarcimento do valor, sem resposta. Em 31/01/2022 o autor abriu reclamação no Procon/DF, sem solução até 24/10/2023 (ID 62712840 pág. 3) em razão do réu não ter sido localizado.
5. No presente caso verifica-se que o autor permanece sem seu notebook e seus respectivos arquivos desde dezembro/2021. Aludiu o autor em sua inicial que apesar de residir em Brasília/DF, necessitou entregar seu notebook ao réu, localizado no Rio de Janeiro, pois o equipamento apresentou problemas quando em viagem do autor àquela cidade. Assim, percebe-se tratar de equipamento de uso frequente, sendo verossímil encontrar-se depositados arquivos e imagens importantes que ao que dos autos consta não serão recuperados, especialmente em razão da não localização do réu pelo Procon.
6. Neste cenário, verifica-se que as circunstâncias experimentadas pelo autor transbordam os aborrecimentos e intercorrências do cotidiano moderno, aptas a macular de forma duradoura os direitos da sua personalidade. Tem-se por verificado o dano aos direitos extrapatrimoniais da personalidade do autor, que por mais de dois anos permanece sem o dispositivo eletrônico de uso cotidiano, assim como seus arquivos e imagens pessoais, em que pesem os esforços no réu e no Procon.
7. No tocante ao valor do dano, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelas circunstâncias experimentadas pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
8. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
9. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem contudo implicar enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para condenar o réu a pagar R$ 1.000,00 (mil reais) ao autor a título de reparação do dano moral, devendo ser corrigido monetariamente (INPC) e incidir juros legais a partir da publicação desta decisão. Mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95)
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.